Tribunal: TJPA
Processo: 0064633-14.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064633-14.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ZENAIDE ALEXANDRE ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C DANOS MORAIS. CÔNJUGE DEPENDENTE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO QUE CONTRIBUIU POR DÉCADAS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO RECLAMADO ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO IGEPREV CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ VISANDO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível

nº 0064633-14.2009.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, e acolher o recurso do Estado do Pará e rejeitar o recurso do IGEPREV
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV
face o acórdão de ID.

15646959, que negou provimento a
APELAÇÃO CÍVEL nº 0064633-14.2009.8.14.0301
, interposta pela autarquia estadual em face de
MARIA ZENAIDE ALEXANDRE ARAÚJO.

Em síntese, a demanda principal foi proposta em face do Estado do Pará e do IGEPREV visando a concessão de pensão por morte, em virtude do falecimento do cônjuge da requerente, bem como, indenização por danos materiais relativamente as parcelas não pagas por erro do réu

O Estado do Pará arguindo sua ilegitimidade passiva, de vez que compete a IGEPREV a responsabilidade pelos custeios das pensões.

Acolhida a ilegitimidade do ente estadual, o feito prosseguiu em face a autarquia previdenciária, sendo o feito julgado procedente.

Apresentada Apelação Cível pelo Instituto de Gestão Previdenciária, a decisão
a quo
foi mantida irretocável.

Por sua vez, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração destacando que inobstante o Estado do Pará ter sido excluído do polo passivo da demanda, o que foi reforçado no acórdão aclarado, a decisão se contradiz ao afirmar que “se mostra pertinente a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais postulada”

Dito isso, requereu seja sanada a contradição a fim de que conste expressamente que o IGEPREV, e não o Estado do Pará, foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora.

Igualmente, a autarquia estadual também opôs Embargos de Declaração alegando contradição no julgado uma vez que por se tratar de servidor temporário, não se pode utilizar regime próprio.

Argumentou também que quanto aos recolhimentos compulsórios que realizava, a ausência de compensação junto ao INSS somente poderia ser avaliada após a aposentadoria pelo regime geral.

Requereu, por fim, seja conhecido e provido seus aclaratórios, para atribuir efeito modificativo, revertendo a decisão, de modo a dar provimento à Apelação da autarquia.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, constatado o erro material verificado no acórdão aclarado que mencionou o Estado do Pará como condenado a indenizar, quando em verdade o julgado se refere ao IGEPREV, necessária a correção do vício, conforme levantado nos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará.

Portanto, onde se lê “
se mostra pertinente a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais postulada
”, leia-se “
se mostra pertinente a condenação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais postulada”

Por outro lado, não merece acolhimento o recurso oposto pela autarquia estadual, isto porque, a questão levantada já foi objeto de apreciação no recurso de apelo.

A pretensão de rediscussão da matéria se revela incompatível com a presente via dos aclaratórios.

O acórdão fundamentou que em conformidade com a documentação juntada aos autos, verificou-se que as contribuições previdenciárias eram todas dirigidas ao FINANPREV, ou seja, depreende-se que o ex servidor contribuía para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que o fez até o seu óbito.

Desta feita, impôs-se o reconhecimento da responsabilidade do IGEPREV que, como responsável pela vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório e pela destinação das contribuições, cria, nos seus administrados, a confiança de que terão os direitos assegurados quando houver necessidade de assistência do órgão de previdência competente.

Em sendo assim, entendo que os embargos opostos pelo IGEPREV possuem nítido caráter de inconformidade com o julgamento do recurso, tendo como intuito, unicamente rediscutir matéria já dirimida, o que reforça-se ser inviável pela presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ, E REJEITANDO OS EMBARGOS OPOSTOS PELO IGEPREV
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024